Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVANTE), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –REPASSE DE METADE DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO A HERDEIROS INTERDITADOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE DIREITO DOS HERDEIROS INTERDITADOS AO RECEBIMENTO DE METADE DOS ALUGUÉIS - DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA ESTREITA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A ação de prestação de contas constitui-se de duas fases. Na primeira, julga-se apenas se as partes estão ligadas em relação jurídica que comporte prestação de contas. Na segunda, cabe examinar as contas apresentadas, para definir a existência de eventual saldo credor em favor de algumas partes”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1012070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/08/2010). 2.
O procedimento de exigir contas não é a via adequada para se definir sobre a legalidade ou não do pagamento de metade dos aluguéis aos herdeiros interditados, inexistindo decisão judicial sobre esse dever de pagar alimentos, cabendo à inventariante efetivamente prestar contas dos valores administrados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025664-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Incidental de Prestação de Contas
”

(Número Único 1022385-18.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROGERIO POMPEU DALTRO, julgou parcialmente procedente
“o pedido de Exigir Contas, para condenar a requerida Aguida Laura Pompeu Daltro, a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital, já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018”
, determinando que a apresentação das contas se dê nos moldes do art. 551 do CPC (cf. Id. no 68883470).

A agravante expõe que a ação de exigir contas foi ajuizada pelo agravado, incidentalmente à ação de Inventário (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), objetivando o recebimento de valores locatícios referentes a imóveis que pertenciam ao falecido Arlindo Pompeu de Campos Junior, autor da herança, ao argumento de que a inventariante/agravante deveria prestar contas desde a abertura da sucessão, já que a renda dos imóveis alugados devem ser distribuídos entre todos os herdeiros.

A agravante expõe que Arlindo Pompeu de Campos Junior foi casado com Dalva Daltro Pompeu, tendo o casal gerado 4 filhos, a saber, a inventariante/agravante; o agravado Daltro Rogério; Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro, estes dois últimos interditados judicialmente e, portanto, incapazes de prover o próprio sustento, estando ambos sob responsabilidade de sua genitora; prossegue dizendo que, quando da separação judicial de Arlindo e Dalva, no ano de 1985, os bens do casal foram divididos em partes iguais, inclusive os alugueres dos imóveis em questão, constando da sentença que
“Arlindo não tinha intenção de deixar desamparada a sua descendência”
(cf. Id. no 68883464 - pág. 6).

Alega que
“a ex-consorte
(atualmente com 81 anos de idade)
não possui renda alguma, apenas os valores dispostos pela locação, portanto, não tem como suportar os encargos com os filhos incapazes sem prejuízos próprio”
, e que

diante do aumento do custo de manutenção das necessidades dos irmãos Ruiter e Roberto, com acompanhamento por diversas especialidades médicas, planos de saúde, alimentação balanceada, medicamentos etc, o genitor Arlindo, quando em vida, autorizou junto à imobiliária o recebimento dos aluguéis em sua totalidade pela genitora Dalva Pompeu justamente para a mantença dos incapazes e da ex-consorte, ou seja,
“majorou para 100% (cem por cento) os alimentos a serem percebidos”
(
sic
– cf. Id. no 68883464 - pág. 14/16).

Alega que, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelo seu falecido pai Arlindo,
“disponibilizou para o juízo universal a totalidade dos valores existentes na instituição financeira para pagamento de todas as pendências a ser quitadas pelo espólio, aposentadoria não recebida por conta da internação e restituição de imposto de renda, todos esses valores encontram-se na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à disposição da magistrada da instância de piso”
(
sic
– cf. Id. no 68883464 - pág. 16/17), e que, ao determinar a prestação de contas dos valores percebidos a título de alugueis dos imóveis, a decisão cometeu equívoco, já que se trata de verba de caráter alimentar espontaneamente assumida e, inclusive, majorada por Arlindo quando ainda estava vivo.

Sustenta que, ao contrário do que constou da decisão agravada, a
“obrigação judicial do espólio
(de)
prestar alimentos aos herdeiros incapazes independe de título judicial – jurisprudência consolidada no superior tribunal de justiça de que os herdeiros que necessitam devem receber os alimentos até o final da tramitação dos autos de inventário”
, sendo válida a manifestação espontânea de pagar os alimentos, até porque
“a obrigação/preocupação de Arlindo Pompeu de Campos Junior para com os filhos menores está contida na sentença da separação judicial,
(...)
potencializada com o advento dos transtornos mentais nos filhos”
; afirma, por outro lado, que, como os alimentos pagos aos incapazes não podem ser devolvidos em razão do princípio da irrepetibilidade, não cabe prestar contas nos moldes do

artigo 551 do Código Civil, como determinado pela MMa. Juíza, sendo que

a decisão agravada
“afronta aos direitos dos herdeiros incapazes Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro de continuar a receber os alugueres para sua mantença, que em vida Arlindo Pompeu de Campos Junior majorou espontaneamente para 100% do recebimento dos alugueres”
(cf. Id. 68883464 - pág. 19/27).

Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada,
“concedendo aos incapazes Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro o direito tal qual à ex-consorte de receberem os alugueres a título de pensão alimentícia até o encerramento do inventário que tramita na instância de piso vez que Arlindo Pompeu de Campos Junior efetivou a majoração para 100% espontaneamente”
, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. 68883464 - pág. 29).

Em aditamento à peça inicial do agravo, a agravante ressalta que não houve encaminhamento dos autos ao Ministério Público antes da prolação da decisão, o que seria causa de nulidade por se tratar de ação em que há interesses de incapazes (cf. Id. no 69052955).

A interposição do recurso foi admitida pela decisão proferida em 14.12.2020, mas com indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 70459463).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 71862957).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 74810466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cabimento do recurso de agravo de instrumento está justificado, no caso, pela hipótese do 1.015, II, do CPC, c/c art. 356, § 5o, do mesmo Código.

A propósito, o eg. STJ já decidiu que o
“ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas:
se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento
; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”
(STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.746.337/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 9.4.2019 – DJe de 12.4.2019,
grifei
).

A decisão agravada julgou parcialmente procedente o pedido, encerrando a primeira fase da ação de exigir contas ajuizada, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Inicialmente, é importante destacar que, muito embora a requerida tenha sido citada para apresentar contestação ou prestar contas, esta nominou sua peça como “Contestação e Prestação de contas” (ID 33764861 – pág. 01). No entanto, verifica-se que sua petição foi eminentemente de defesa, sendo, portanto, neste ato, recebida como contestação.

Prosseguindo, passo a análise da preliminar arguida em sede de contestação, de carência da ação, por suposta ausência de interesse do requerente, a qual, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo que não merece prosperar.

O interesse processual é caracterizado pela necessidade e utilidade de se obter, através da prestação jurisdicional, uma pretensão adequada, o que se verifica perfeitamente dos autos.

Isto porque, a presente demanda ao requerente é necessária à elucidação da boa administração dos bens/frutos do espólio, bem como útil ao fim a que se destina, qual seja, salvaguardar os rendimentos da herança que lhe cabe, a fim de vindicar uma prestação jurisdicional adequada, nos autos do inventário em apenso.

Ao que parece, a requerida pretendia pleitear a ausência de um dos pressupostos processuais, por suposta ausência de legitimidade ativa do requerente, arguindo que a legitimada ao interesse da presente demanda seria a meeira dos imóveis, a Sra. Dalva Pompeu, pois além de ser detentora de metade dos valores de aluguéis, ela é a curadora dos herdeiros Rutier e Roberto, filhos incapazes do de cujus, os quais, segundo ela, seriam credores de alimentos do pai falecido.

Ainda que fosse pleiteada a carência da ação, por uma suposta ausência de legitimidade do requerente, também não mereceria prosperar.

Isto porque, a legitimidade ativa na ação de exigir contas, no caso dos procedimentos de inventário, é conferida a qualquer um dos herdeiros que possuem seu quinhão administrado pelo inventariante, ao passo que a legitimidade passiva é da inventariante, a quem incumbe o dever de administrar os bens.

De outro norte, é imprescindível restar esclarecido que, no caso em questão, tendo em vista que metade dos imóveis ficou para a ex-cônjuge do falecido, ID 33765320, a Sra. Dalva, metade dos valores recebidos de aluguéis pertencem a ela, relativo à sua meação.

Portanto, há interesse e legitimidade processual ao requerente, de apenas metade dos valores percebidos de aluguel, porquanto, a outra metade não integra a herança deixada pelo obituado Arlindo.

Destarte, por todo o exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse.

Na sequência, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária qualquer dilação probatória.

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado, de maneira que, na sequência, passo à análise do mérito de forma individualizada.

QUANTO A SUPOSTA NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR DOS ALUGUÉIS

No que tange ao mérito da peça contestatória, alega a requerida que não é devida a prestação de contas ao herdeiro requerente, posto que os aluguéis dos imóveis em questão são para a satisfação de obrigação alimentar assumida pelo de cujus.

Não obstante tais alegações, não há nos autos qualquer decisão judicial na qual o falecido restou obrigado à prestação dos alimentos aos filhos incapazes.

Embora seja notória a situação de incapacidade dos filhos/herdeiros que são interditados, a obrigação judicial do espólio em prestar alimentos só pode ser reconhecida quando proveniente de um título executivo, o qual não foi comprovado nos autos pela requerida.

Ademais, a declaração da CID imóveis, ID 34287899, na qual informa que desde agosto/2015, a requerida foi autorizada pelo próprio falecido a receber mensalmente os rendimentos provenientes dos aluguéis dos imóveis em questão, não comprova a obrigação alimentar assumida pelo de cujus, capaz de obrigar os frutos do espólio ao seu pagamento.

A mencionada declaração só reforça que a requerida tem administrado os rendimentos de alguns bens do espólio, tanto que, está incumbida no cargo de inventariante, a qual possui dentre as suas atribuições, o de prestar contas (art. 618, VII, do CPC), não restando, portanto, afastado o seu dever para tanto.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Alega a requerida, que o requerente busca “vantagem fácil”, porquanto ele postula valores da locação dos imóveis que se traduzem em alimentos aos incapazes e a meeira.

Aduz ainda, que o espólio do de cujus não é credor dos aluguéis, e que aquele deve manter “os credores dos alimentos”, assim como o fazia em vida.

Conforme já explicitado acima, não há nos autos, qualquer informação de título executivo, no qual os rendimentos provenientes dos aluguéis tivessem ficado exclusivamente à disposição dos herdeiros incapazes.

Portanto, estando o requerente em pleno exercício do seu direito (art. 550, do CPC), bem como, por não vislumbrar a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, indefiro a pretensão de sua condenação em litigância de má-fé.

Quanto a reiteração dos pedidos de tutela de urgência vindicados pelo requerente, mantenho o indeferimento constante da decisão do ID 32816370, pelos seus próprios fundamentos, já que não houve qualquer fato superveniente que modificasse o entendimento desta Magistrada.

Por todo o exposto, e com fundamento no art. 550, §5o, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Exigir Contas, para CONDENAR a requerida Aguida Laura Pompeu Daltro, a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital, já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018.

Transitada em julgado a presente decisão, intime a requerida para prestar as contas, nos termos supra mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Ainda, deve ser observado pela requerida, na apresentação das contas, a devida especificação destas, nos moldes do art. 551, do CPC.

Prestadas as contas pela requerida, intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar.

Após, ao Ministério Público, voltando, em seguida, conclusos.

Por fim, tendo em vista a impugnação do requerente, ao pedido de gratuidade de justiça feito pela requerida, intime-a, para, no mesmo prazo suso concedido, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

Às providências.”
(cf. Id. no 68883470 - pág. 3/7).

Na primeira fase do procedimento da ação de Prestação de Contas o juiz analisa se o réu está obrigado a prestar contas, e, na segunda, se afirmativa a resposta à primeira indagação, realizada, então, o efetivo julgamento das contas apresentadas.

Destaco, a propósito, lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“O procedimento da ação de prestação de contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 917, CPC), e na terceira, executa-se (art. 918, CPC), mediante cumprimento de sentença” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 837).

A propósito:

“1 - A ação de prestação de contas constitui-se de duas fases. Na primeira, julga-se apenas se as partes estão ligadas em relação jurídica que comporte prestação de contas. Na segunda, cabe examinar as contas apresentadas, para definir a existência de eventual saldo credor em favor de algumas partes.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1012070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/08/2010)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. (...). 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. (...). 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – Terceira Turma -

REsp 1821793/RJ

- Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 20/08/2019 - DJe 22/08/2019)

A agravante instaura debate sobre a legalidade do repasse
aos herdeiros interditados
Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro
de metade dos valores recebidos em razão da exploração locatícia de imóveis integrantes do Espólio
(localizados na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital), mas esse tipo de discussão não guarda pertinência com o objeto da primeira fase da ação de prestação de contas, que deve perquirir, exclusivamente, se a parte/ré tem ou não o dever de prestar contas, independentemente da legalidade do dispêndio de numerário ou do ato de disposição deste ou daquele elemento patrimonial integrante do Espólio
, ou seja,
na primeira fase o “mérito” se restringe à
analise da questão de direito consistente no dever de prestar contas imputado pelo autor ao réu.

A agravante é inventariante do Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior e, nos termos do art. 618, incisos II e VII, do CPC, entre as incumbências do inventariante estão as obrigações de
“administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”
e de
“prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”
. Assim, na legítima condição de herdeiro, o agravo possui interesse e legitimidade para exigir a prestação de contas.

De todo modo, registre-se que, no tocante às teses defendidas pela agravante, conquanto não se desconheça o direito atribuível aos herdeiros incapazes à percepção de alimentos em condições diferenciadas, e que eventual obrigação assumida pelo genitor falecido seja transmissível aos herdeiros, nos termos art. 1.700 do Código Civil, o fato é que, ainda em vida, não houve ação de alimentos ajuizada contra Arlindo Pompeu, nem mesmo contra o Espólio após o falecimento dele, e mesmo tendo havido pagamento espontâneo de verba alimentícia pelo genitor dos incapazes, representada pelos valores decorrentes da exploração locatícia dos imóveis, não há como deixar de se considerar o peso da constatação da magistrada de que inexiste
“título executivo, no qual os rendimentos provenientes dos aluguéis tivessem ficado exclusivamente à disposição dos herdeiros incapazes”
, sendo que o procedimento de exigir contas não é a via adequada para se obter a definição dessa questão, cabendo à inventariante efetivamente prestar contas dos valores administrados.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.(...). Primeira fase da prestação de contas. O inventariante, nesta condição, tem o dever legal de prestar contas a respeito da venda de imóvel componente do espólio por ele administrado. Nesse passo, mostra-se adequada a sentença apelada que condenou o apelante a prestar contas. As questões trazidas pelo apelante, quanto ao destino dado ao produto da venda do imóvel objeto desta prestação de contas, é tema para a segunda fase desta ação que está por vir. NEGADO PROVIMENTO. (TJRS - Oitava Câmara Cível - Agravo Interno No 70083524025 – Rel. Des.
Rui Portanova
- Julgado em 14-08-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. A ação de prestação de contas é dividida em duas fases, sendo que na primeira fase, como na espécie, apura-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor, enquanto que na segunda fase prestam-se propriamente as contas devidas (art. 550 do CPC). 2. O inventariante, enquanto administrador do Espólio, tem o dever legal de prestar contas. Inteligência do art. 618, VII, do CPC. 3. Daí que, exercendo a agravada a inventariança dos bens deixados por ambos genitores, em relação ao inventário da falecida mãe, o termo inicial da prestação de contas deverá ser o dia 13.06.2017, ficando mantido o dia 11.05.2018 como termo inicial da prestação de contas em relação ao patrimônio ficado pelo passamento do pai. Decisão reformada, no ponto. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Oitava Câmara Cível - Agravo de Instrumento No 70083928440 – Rel. Des.
Ricardo Moreira Lins Pastl
- Julgado em 19-06-2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FASE INICIAL - NOVA PERÍCIA - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DEFERIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CABIMENTO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS DEMONSTRADA NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA. (...)- Na fase inicial da ação de prestação de contas o que se examina é a questão de direito, ou seja, se a parte autora tem direito de exigir a prestação de contas e se a parte ré tem a obrigação de prestá-las.
- Se restar demonstrado os requisitos, a procedência do pedido de prestação de contas é medida que se impõe. (TJMG - 17a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0701.12.005911-1/002 – Rel. Des.
Evandro Lopes da Costa Teixeira
- Julgamento em 03/08/2020 - DJE em 07/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE – AGRAVANTE CURADOR E POSTERIOR INVENTARIANTE DA DE CUJUS – INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E VIOLAÇÃO DO §1o DO ART. 550 DO CPC – ARGUMENTO INFUNDADO - CONDIÇÃO DE DESCENDENTE – APRESENTAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - PATRIMÔNIO ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU DESDE A INTERDIÇÃO ATÉ O ÓBITO EM 2006 – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Tratando-se de patrimônio administrado exclusivamente pelo inventariante e ex-curador da de cujus, desde a sua interdição até o óbito, com a efetiva partilha, é pertinente a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1004592-92.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 27/05/2020 - DJE 29/05/2020)

Quanto à alegação de nulidade por ausência de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, observo que consta do próprio relatório da decisão agravada que,
“ante a existência de herdeiros incapazes, deu-se vista dos autos ao Ministério Público, que opinou para que a requerida apresente as contas, obedecendo aos ditames legais previstos no art. 551, do CPC (ID 40426178)”
, de modo que, segundo o próprio entendimento ministerial, nenhuma mácula compromete a validade do procedimento até aqui executado

(cf. Id. no 68883470 - pág. 3).

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021